Tribunal: TJSP
Processo: 2244387-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão indeferiu o pedido de reiteração automática de ordem de bloqueio pelo SISBAJUD pelo prazo de 30 dias - "teimosinha" - inexistência de impedimento legal para o prosseguimento da execução - oportunização de defesa de valores eventualmente bloqueados indevidamente - art. 797 do Código de Processo Civil - coexistência dos princípios

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão indeferiu o pedido de reiteração automática de ordem de bloqueio pelo SISBAJUD pelo prazo de 30 dias - "teimosinha" - inexistência de impedimento legal para o prosseguimento da execução - oportunização de defesa de valores eventualmente bloqueados indevidamente - art. 797 do Código de Processo Civil - coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução - recurso provido.